Tribunal: TJSP
Processo: 0000563-90.2018.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida – Alegação de omissão e contradição no v. Acórdão, ao deixar de observar a personalidade benéfica do agente, para fixar regime prisional mais brando – Não cabimento.
R. Decisum que se fundamentou em todos os elementos de prova amealhados aos autos, motivadamente, e analisou todas as teses levantadas – regime

Ementa:
Embargos de declaração – Porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida – Alegação de omissão e contradição no v. Acórdão, ao deixar de observar a personalidade benéfica do agente, para fixar regime prisional mais brando – Não cabimento.
R. Decisum que se fundamentou em todos os elementos de prova amealhados aos autos, motivadamente, e analisou todas as teses levantadas – regime prisional semiaberto de rigor.
Caráter meramente infringente – Impossibilidade – rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000563-90.2018.8.26.0542/50000, da Comarca de Jandira, em que é embargante JOSE
ALVES DOS SANTOS, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000563-90.2018.8.26.0542/50000 -Voto no 11.161
2
Voto no 11.161
Embargos de Declaração no 0000563-90.2018.8.26.0542/50000
Comarca: Jandira 2a Vara
Embargante: José Alves dos Santos
Embargada: 8a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração Porte irregular de arma de fogo com
numeração suprimida Alegação de omissão e contradição no v.
Acórdão, ao deixar de observar a personalidade benéfica do
agente, para fixar regime prisional mais brando Não cabimento.
R. Decisum que se fundamentou em todos os elementos de prova
amealhados aos autos, motivadamente, e analisou todas as teses
levantadas regime prisional semiaberto de rigor.
Caráter meramente infringente Impossibilidade rediscussão de
mérito que não deve ser realizada nesta via recursal.
Embargos rejeitados.
O réu José Alves dos Santos opôs, tempestivamente, os
presentes embargos de declaração, contra o v. Acórdão de fls. 159/168, com a finalidade de
sanar 'omissão' e 'contradição' que aduz estarem presentes no r. decisum.
Alega, em síntese, que o v. Acórdão foi 'omisso' e
'contraditório' ao deixar de observar, “com a acuidade necessária, a personalidade do
agente”, para fixar regime prisional mais brando. Aduz, ainda, que “a construção da
norma penal é beneficiar o apenado, que por possuir folha ilibada com conduta social
abonadora, garante a redução da pena”. Requer seja fixado o regime aberto para
cumprimento da pena (fls. 01/06 apenso próprio).
Os autos foram encaminhados à Mesa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000563-90.2018.8.26.0542/50000 -Voto no 11.161
3
Inicialmente, ressalto que os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente em Acórdão, e não reavivar
discussão já analisada pelo decisum ou mesmo apresentar prequestionamento, matéria que
se destina aos Tribunais Superiores.
Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Inadmissibilidade.
Inocorrência
dos
pressupostos
de
embargabilidade. Embargos rejeitados. Os embargos de
declaração
destinam-se,
precipuamente,
a
desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo
Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração,
quando, inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem
tal recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a
ser utilizado com finalidade de instaurar, indevidamente, uma
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de declaração
não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado." (STF, Ag.Rg.-EDcl. n. 1812, Segunda Turma, rel.
Min. Celso de Mello, j. 22.02.2000, v.u., RTJ 173/29).
Toda a matéria foi detidamente analisada e decidida de forma
fundamentada, atendido o preceito constitucional, de modo que não vislumbro qualquer
falha a ser declarada. Não há nada que justifique o presente, respeitado o entendimento do
Embargante.
Ressalto que este Sodalício não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, nem a mencionar ou
utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, somente
porque foram arguidos pela parte.
Não há qualquer vício no r. decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000563-90.2018.8.26.0542/50000 -Voto no 11.161
4
Alega, em síntese, que o v. Acórdão foi 'omisso' e
'contraditório' ao deixar de observar a personalidade do agente positiva segundo o próprio
Embargante para fixar regime prisional mais brando.
Constou do v. Acórdão expressa e suficiente fundamentação
pela manutenção do regime inicial semiaberto (fls. 159/168):
“Conquanto seja caso de afastamento do registro de
reincidência, não estão presentes os requisitos legais para a pleiteada
substituição da pena, posto que não estão preenchidos na íntegra os requisitos
previstos no art. 44-III, do Código penal. O réu já fora condenado
anteriormente, pelo mesmo delito, e voltou a delinquir, de modo que não faz
jus à concessão da benesse.
Quanto ao regime prisional, embora afastado o
registro de reincidência, não sendo permitida a exasperação na pena-base, de
rigor a manutenção do regime inicial semiaberto, eis que persiste o registro
do mau antecedente, e a fixação do regime prisional se dá com a observância
simultânea dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (destaquei).
Com a devida vênia, observo que o Embargante busca, na
realidade, rediscutir a matéria julgada, não sendo esta via eleita a mais adequada.
Portanto, nenhuma falha apontada nos embargos se apresenta
na hipótese dos autos, onde, repito, todas as questões foram enfrentadas e decididas de
forma adequadamente fundamentada, cumprido, portanto, o preceito estabelecido na Carta
da República.
Anoto, por oportuno, que o recurso de embargos de
declaração não pode ter caráter infringente. Isso só é possível em situação excepcional,
mas nenhuma das raríssimas hipóteses que o admitem se faz presente neste caso.
Os argumentos do Embargante, destarte, se revestem de
nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de
esclarecimento ou completar o julgado anterior, buscando alterá-lo, o que não é permitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000563-90.2018.8.26.0542/50000 -Voto no 11.161
5
fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por
meio de eventual recurso para a Instância Superior. Não cabe a esta Câmara rever sua
própria decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Ely Amioka
Relatora